Tribunal: CARF
Processo: 10845.903004/2021-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903004/2021-04
ACÓRDÃO
1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Não havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à
retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se
reconhecer o direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votava pela conversão do
julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 105-012.109,
pela 2a Turma da DRJ05 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório
com
número
de
rastreamento 3236476,
emitido
eletronicamente em 07/03/2020, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 29614.60953.070219.1.2.033977.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2017.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 2.867.157,36.
CSLL devida: R$ 1.960.720,58.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 906.436,78. Valor na ECF: R$ 906.436,78.
No despacho, foi reconhecido R$ 655.168,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN);
arts 1o a 3o, § 1o do art. 6o, e arts. 28, 30, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 27 e 92, da IN RFB n.o 2.055, de 2001.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”. Foi parcialmente confirmada
a seguinte parcela de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
3

O saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2017 foi objeto de auditoria
manual, conforme Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 560/2021 de fls. 06/09. Segue
a transcrição das conclusões da autoridade fiscal sobre o crédito pleiteado:
2. Segundo o batimento efetuado pelo sistema SCC, enquanto na DIRF
há Receitas de Serviços de R$ 193.283.671,34, há R$ 0,00 dessas
receitas na ECF, sendo as retenções no Per/Dcomp de R$
1.932.836,71.
3. No ano em questão a apuração se deu pela sistemática do lucro
real anual.
4. O CNAE principal da interessada é de “geração de energia elétrica”.
5. No registro L300 da ECF vigente (Demonstração do Resultado) não
há a inserção de qualquer valor na linha de Receita da Prestação de
Serviços no Mercado Interno:

6. Contudo, há o montante de R$ 168.019.021,60 a título de Outras
Receitas da Atividade Geral.
7. Percebe-se também, no registro L300 da ECF, que houve a
declaração de R$ 85.327.491,97 a título de Custo dos Serviços
Prestados.
8. Também deve ser frisado que do registro Y540 (Discriminação da
Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica)
consta a informação de que os R$ 168.019.021,60 referem-se a
receitas pelo CNPJ matriz com CNAE “geração de energia elétrica”.
9. Dados os diversos indícios de que as receitas originadoras da
retenção sob o código 6190 na DIRF da fonte pagadora foram
declaradas na linha de Outras Receitas da Atividade Geral do registro
L300 da ECF, não há motivos para intimar a contribuinte a apresentar
maiores comprovações em relação a essa questão.
10. Todavia, como os R$ 168.019.021,60 a título de Outras Receitas
da Atividade Geral no registro L300 da ECF são inferiores aos R$
193.283.671,34 declarados em DIRF como retidos sob o código 6190,
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
4
optamos por ampliar o período de comparação entre as receitas da
ECF e das DIRF para 4 anos, já que muitas vezes há um descasamento
temporal entre o auferimento da receita e o recebimento
correspondente.
11. As receitas declaradas nas ECF relativas aos anos-base 2014 a
2017 totalizam R$ 375.776.859,36, conforme resumo abaixo:

12. Já as receitas sob o código 6190 declaradas pelas fontes
pagadoras nas DIRF em relação aos mesmos anos totalizam R$
466.077.706,62, de acordo com o quadro a seguir:

13. Como se percebe, mesmo se considerando um período ampliado
de quatro anos, as receitas declaradas nas DIRF sob o código 6190
superam as declaradas nas ECF. No caso do ano-calendário 2017, as
Outras Receitas da Atividade Geral no registro L300 da ECF
representam 87% das receitas sob o código 6190 declaradas pela
fonte pagadora na DIRF.
14. A interessada pleiteia utilizar como dedução de CSLL retida na
fonte na composição do saldo negativo, sob o código 6190, o
montante de R$ 1.932.836,71. Esse valor tem respaldo na DIRF da
fonte pagadora, que declarou ter pagado rendimentos de R$
193.283.671,34 e efetuado retenções totais de R$ 18.265.306,94
(alíquotas de 4,80% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS).
15. Porém, não tendo a receita correspondente a essa CSLL retida na
fonte de R$ 1.932.836,71 sido integralmente computada na base de
cálculo do IRPJ, não podem essas retenções na fonte serem
integralmente utilizadas como dedução na composição do saldo
negativo, nos termos da Súmula no 80, de 2012, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). In verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
5
16. Como no ano-calendário 2017 apenas 87% das receitas
declaradas na DIRF da fonte pagadora foram declaradas no registro
L300 da ECF (Demonstração do Resultado), também apenas 87% da
CSLL retida na fonte sob o código 6190 pode ser utilizado como
dedução na composição do saldo negativo, ou seja, apenas R$
1.681.567,94.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade solicitando o
acolhimento da fundamentação suscitada, com o deferimento integral do pedido
de restituição. Subsidiariamente, na hipótese do crédito em litígio não ser
reconhecido, requer a realização de diligência, com base no art. 16, IV, do Decreto
70.235/72, para apurar se a diferença apontada no Despacho Decisório, em
virtude dos pagamentos a título de retenção na fonte, constantes da DIRF (regime
de caixa), estão registrados em DIPJ de outros anos-calendário (regime de
competência).
Após relatar os fatos, a manifestante apresenta, em suma, os seguintes
argumentos em sua defesa:
- o Despacho Decisório considerou como receita total o montante constante da
L300 da ECF (Outras Receitas de Atividade Geral), no valor de R$ 168.019.021,60.
Tal soma estaria em desacordo com a DIRF, cujo valor é R$ 193.283.671,34. No
entanto, a retenção na fonte pela PETROBRAS ocorreu pelo regime de caixa,
sendo referente aos valores retidos no ano-calendário 2017, enquanto a
informação da BSE constante da ECF foi registrada pelo regime de competência,
em consonância com as normas contábeis. Diante de tal diferença de tratamento,
certo de que sempre haverá um lapso temporal entre as informações
apresentadas em DIRF e o registrado na contabilidade, o que acaba por induzir a
indevidos questionamentos sobre esta divergência de valores;
- o correto oferecimento à tributação das receitas e o direito à restituição integral
podem ser confirmados, por exemplo, no Livro Razão (Anexo 06);
- cabe destacar que a ampliação da análise para anos anteriores realizada pelo
ilustre auditor resta incompleta. Isso porque a avaliação deste período partiu da
mesma premissa realizada nos presentes autos: ao não identificar Receitas de
Serviços, considerou-se Outras Receitas de Atividade Geral como tal;
- assim, fez-se uma confusão entre o valor declarado em DIRF e o faturamento da
companhia, o que acabou levando à homologação parcial do pedido de
restituição. Neste sentido, note-se, por exemplo, que os pedidos de restituição de
saldo negativo de IRPJ dos anos calendários 2014 e 2015 (Anexos 7 e 8) também
foram homologados parcialmente, sendo objeto de Manifestações de
Inconformidade ainda pendentes de análise (processos no 10845-904691/2020-96
e 10845-904.693/2020-85) (Anexos 9 e 10) e com os mesmos fundamentos do
presente recurso;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
6
- assim, diante de todo o exposto, tem-se que os valores apresentados em ECF
estão plenamente de acordo com os arts. 231, III; 247, §1o; 248; 251 e 274, § 1o,
do então vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3000/1999),
assim como do art. 177 da Lei no 6.404/76, tendo sido oferecidos à tributação
pelo regime de competência, seguindo as melhores práticas contábeis. Além
disso, a própria ECF, em sua Ficha Y570, traz os valores constantes na DIRF da
PETROBRAS, não havendo que se falar em divergência entre estes documentos;
- cabe destacar que a DIRF, conforme o art. 1o da IN no119/2000, é utilizada por
“pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte”.
Ainda, tal documento "será utilizado para comprovar o imposto de renda retido
na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos rendimentos ou a
ela restituído", como estabelece o art. 4o;
- dessa forma, a rejeição parcial do pleito, com base no argumento de que o
pagamento anotado na DIRF deveria encontrar correspondência exata na L300 da
ECF, afronta os princípios que norteiam as obrigações acessórias e apresenta
manifesto descompasso com as práticas de mercado e regras contábeis sobre elas
aplicáveis;
- tal descasamento de informações entre a DIRF e a DIPJ não caracteriza prejuízo
aos cofres públicos, pois a receita anotada em determinado ano-calendário,
independentemente do efetivo pagamento, foi considerada na apuração do IRPJ
do referido exercício (transcreve ementas de decisões do CARF sobre o tema);
de forma subsidiária, e na eventualidade de se afastar as questões de fato e de
direito arguidas no presente recurso, entende-se necessária a baixa do processo
em diligência, de modo a apurar a veracidade dos fatos. Tal prova atende ao
disposto nos artigos 967 e 968 do atual Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 9.580/2018). Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, e
conforme o art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, na eventualidade de não se
considerar, de plano, a exigência do crédito, requer a realização de diligência para
apurar se a diferença apontada pelo auditor fiscal, em virtude dos pagamentos a
título de retenção na fonte, constantes da DIRF (regime de caixa), estão
registrados em DIPJ, no livro razão e na ECF de outros anos calendários,
refutando, deste modo, o fundamento desta homologação parcial.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ05 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“Dos fundamentos
5. Primeiramente, convém destacar que o principal argumento apresentado na
Manifestação de Inconformidade não foi enfrentado. Afirmou esta recorrente que
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
7
a divergência entre a DIRF e a ECF teve como base os regimes adotados. Enquanto
a apuração da BSE na ECF foi pelo regime de competência, a Petrobras adotou o
regime de caixa na DIRF.
6.Apesar de reconhecer a adoção dos diferentes regimes de tributação, optou o
órgão julgador por alegar ausência de provas e inverter o ônus probatório.
Confira-se trechos do Acórdão (fls 587):
(...)
7. Ou seja, reconheceu a recorrida que a utilização de regimes de tributação
diversos ocasionam informações divergentes na DIRF e ECF. Mesmo assim,
utilizou-se desta divergência para glosar os créditos pleiteados. Ato seguinte,
alegou que o ônus probatório cabe ao contribuinte.
8. Em outras palavras, admitiu o Fisco não haver elementos para a referida glosa,
porém, as manteve por ausência de provas e indeferiu o pedido de diligência.
9.Ora, a questão em debate antecede o ônus do contribuinte em provar o seu
direito à restituição. Não há elementos para a autoridade fazendária glosar o
crédito, pois é fato incontroverso que a divergência entre DIRF e ECF não é
elemento suficiente para tanto. Neste sentido, inclusive:
LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE CAIXA – CONFRONTE ENTRE RECEITA E
DESPESA – Destorce o lançamento que visa apurar omissão de receita o
confronto entre receitas e despesas que, ao mesmo tempo, não se
imputam ao efetivo recebimento ou dispêndio, mas a receitas e despesas
sob o regime de caixa e competência. (Acórdão 103-22.213, Processo
10768.018219/98-33, 3a Câmara, 1o Conselho de Contribuintes, Relator:
Victor Luís de Salles Freire, Sessão: 08/12/2005, Publicação: 08/12/2005)
10. Adicionalmente, não cabe a alegação de que não foram anexados
demonstrativos das receitas levadas à tributação em anos anteriores ou a
escrituração contábil e fiscal dos anos anteriores a 2016. Tais documentos
constam do ambiente fiscal SPED ou em registros da própria administração e
estão acessíveis às autoridades tributárias.
11. Assim, deve a Receita Federal, de ofício, requerer as respectivas cópias, nos
termos do art. 292 do Decreto n. 7.574, que regulamenta o Decreto n. 70.235/72.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do CARF, que entende nula a decisão
que não analisa os documentos disponíveis no ambiente digital SPED e na própria
administração. Confira-se:

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
8
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/03/2012 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. CARÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO. Deve ser
declarada, até mesmo de ofício, a nulidade de decisão que não analisa
documentos acostados aos autos, ou disponíveis no ambiente digital SPED,
que possam infirmar os fundamentos do Despacho Decisório que indeferiu,
total ou parcialmente, o Pedido de Restituição. (...)-(Acórdão n. 3401-
008.747, Processo 10880.967579/2012-20, 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento, Sessão: 24/02/2021, Publicação: 11/03/2021)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E
DA OFICIALIDADE. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM REGISTROS NA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE OFÍCIO DE TRAZÊ-LAS AOS AUTOS
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Compete à administração, em
atenção aos princípios da verdade material e da oficialidade, instruir, de
ofício, o processo administrativo com os elementos de fato contidos em
registros e sistemas mantidos pela própria administração. Aplicação à
espécie dos artigos 29, 36 e 37 da Lei no 9.784/99. Processo anulado a
partir da decisão de primeira instância, inclusive. (Acórdão n. 203-08376,
Processo n. 16707.009706/99-97, 3a Câmara do 2o Conselho de
Contribuintes, Relator Renato Scalco Izquierdo, Sessão: 21/08/2002,
Publicação: 21/08/2002)
12. Necessário salientar, ainda, que estes documentos fazem prova em favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados, cabendo à autoridade
administrativa provar a sua inveracidade, nos termos dos arts. 967 e 9683 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018). Do mesmo modo, os
valores informados na Ficha Y570.
13. Caso não seja considerada tal documentação, tem-se uma verdadeira afronta
ao princípio da verdade material, com a escolha de quais documentos podem ser
considerados válidos segundo a conveniência do julgador.
14. Destaque-se também, que a referida documentação foi devidamente
entregue, conforme consta do sistema da Receita Federal. Confira-se:
(...)
15. A mencionada documentação, somada aos comprovantes e planilhas
anexados a estes autos, são aptos a comprovar a data dos efetivos recebimentos
das receitas, bastando analisar a EFD (fls. 37/56) e o razão (fls. 58/60).
16. Adicionalmente, em que pese a disposição legal e o entendimento
jurisprudencial que eximem o contribuinte de juntar documentos já disponíveis
nos sistemas digitais da Receita Federal, tendo em vista o princípio da busca da
verdade real, seguem anexos os documentos solicitados. Neste sentido, inclusive:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
9
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2002
COMPENSAÇÕES.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA JUNTADA AOS AUTOS QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RECONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. É ônus do contribuinte a juntada de todos os documentos
que comprovem os créditos alegados que pretendem ser compensados.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
Restando claro e devidamente comprovado documentalmente o direito aos
créditos, possível o reconhecimento creditório e sua consequente
compensação. (Acórdão n. 1401-002.411, Processo n. 11831.004260/2003-
49, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, Relatora Letícia
Domingues Costa Braga, Sessão: 13/04/2018, Publicação: 20/06/2018)
17. Reitera-se, ainda, os argumentos apresentados em Manifestação de
Inconformidade, de que a DIRF disponibilizada pela Petrobras refere-se
exclusivamente aos valores recebidos no ano calendário de 2017, o que
independe das receitas provisionadas dentro do próprio ano e demonstradas na
ECF.
18. Ainda, que o montante expresso na DIRF da Petrobras abrange as receitas de
arrendamento financeiro, que não estão inclusas no resultado, mas são base de
retenção quando do recebimento, bem como que não há divergência entre a ECF
e a DIRF, uma vez que a ECF, na Ficha Y570, traz os valores constantes da DIRF.
19. Como já informado, destaque-se que não há omissão de receitas na diferença
apurada entre os regimes de caixa e competência, como amplamente consolidado
pela jurisprudência do CARF:
(...) IRRJ/CSLL OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA APURADA ENTRE DIRFs.
APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A ESCRITURAÇÃO
CONTABIL ESPELHADA NO LIVRO RAZÃO Demonstrado e comprovado pelo
sujeito passivo que as receitas financeiras foram contabilizadas e
apropriadas contabilmente no regime de competência, a tributação das
receitas financeiras no regime de caixa e conforme DIRFs apresentadas
pelas instituições financeiras não pode prosperar a imputação de omissão
de receitas. (...) Recurso de Ofício Negado. Recurso Voluntário Provido em
Parte.
(CARF,
1a.
Seção,
Acórdão
1302-000.259,
Processo
no
19515.003599/2005-84, data 20/05/2010).

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
10
“NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1998 PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Comprovado nos autos pelos assentamentos contábeis da empresa QUE
OFERECEU AS RECEITAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA E REGISTROU O
IMPOSTO DE RENDA QUANDO EFETIVAMENTE RETIDO PELAS FONTES
PAGADORAS, DEFERE-SE O DIREITO CREDITÓRIO DE IRRF REFLETIDO NO
SALDO DEVEDOR DE IRPJ.” (CARF, 1a. Seção - Primeira Turma Especial,
Acórdão 1801-001.025, data 12/06/2012, DOU de 12/06/2012).
20. Complementarmente, cabe pontuar que nos Embargos à Execução Fiscal n.
0001679-07.2018.4.03.6104 houve o reconhecimento do pedido pela União,
sendo que a mencionada ação teve como objeto a divergência dos regimes de
caixa e competência além de não terem sido computados os valores referentes ao
arrendamento mercantil. Desta forma, tais valores guardam relação direta com os
presentes autos, uma vez que a DIRF da Petrobras em análise abrange as receitas
de arrendamento financeiro, o que é uma das razões para a divergência entre a
DIRF e a ECF, sendo que o mesmo tema foi enfrentado nos Embargos à Execução
Fiscal mencionados.
21. Adicionalmente, outros dois processos administrativos foram judicializados
sob o mesmo fundamento, com o reconhecimento dos pedidos pela União de que
o crédito era devido por se tratar de regime de caixa e competência. Neste
sentido, por serem tais documentos posteriores à apresentação da Manifestação
de Inconformidade, requer-se a juntada desta documentação aos autos.
22.
Na
anulatória
5004402-06.2021.4.03.6104,
tratou-se
do
processo
administrativo n. 10845-903.420/2020-13, e do processo de cobrança n.
10845.904224/2020-66, relativos ao ano calendário 2009.
23. Já a anulatória n. 5005373-88.2021.403.6104 teve como objeto os processos
administrativos n. 10845.904.377/2020-11 e n. 10845.904.378/2020-58, também
tratando da divergência entre DIRF e DIPJ sobre CSLL e IRPJ de 2012 (ano
calendário 2011). Em contestação, a União Federal informou o seguinte:
Depreende-se, pois, que restou acolhida pela Receita Federal do Brasil (RFB) a
pretensão da parte autora de nulidade dos despachos decisórios relativos aos
PERs 36737.47425.301216.1.2.02-6003 (processo de crédito 10845.904.377/2020-
11)
e
22115.64740.301216.1.2.03-8030
(processo
de
crédito
10845-
907.378/2020-58), por terem deferido parcialmente o direito creditório pleiteado
nos referidos PERs, tendo sido reconhecido integralmente o valor dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL pleiteados nestes PERs, concluindo que o valor total a
título de IRPJ e CSLL a ser restituído à autora é de R$ 2.817.008,22, apurado até
agosto de 2021.
24. Assim, considerando o exposto até o momento, entende-se que:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
11
a. Em que pese a possibilidade de presunção de omissão de receitas, o confronto
entre regimes de tributação diversos distorce o lançamento tributário com base
apenas nestas informações;
b. É nula a decisão que não analisa os documentos acostados no ambiente digital
SPED ou em registros da própria administração que possam infirmar os
fundamentos do Despacho Decisório;
c. Não há divergência de informações entre a DIRF e a ECF, pois os valores que
constam na DIRF estão demonstrados na Ficha Y570;
d. Os documentos dos Embargos à Execução Fiscal 0001679-07.2018.4.03.6104,
assim como das duas anulatórias, juntados neste recurso, demonstram que a
divergência entre a DIRF e a ECF vem sendo objeto de reiterados lançamentos
pela Receita Federal que, ao fim, se demonstram infundados, guardando direta
relação com os valores em análise nos presentes autos.
Do Pedido
25. Ante o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja julgado
procedente, com a homologação integral do pedido de restituição e,
subsidiariamente, em homenagem ao princípio da verdade material, que seja o
Acórdão declarado nulo, ante a ausência de fundamentação e a afronta aos arts.
967 e 968 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 9.580/2018) e do art.
29 do Decreto n. 7.574/11, com a devolução dos autos à 1a instância para que
seja realizada a diligência necessária e realizado um novo julgamento.”
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando o julgamento do presente por
este Tribunal e a medida liminar foi deferida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de restituição de Saldo Negativo de CSLL.
Do crédito requerido, código 6190, relativo ao CNPJ no 33.000.167/0001-01 (PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRAS), não foi homologado integralmente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
12
No Despacho Decisório, apontou o. auditor divergência entre as receitas de serviços
informadas na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) e na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), concluindo pela não totalização das receitas do código 61901.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, o direito creditório foi julgado
improcedente. Apontaram os julgadores (i) não ter sido computada a totalidade das receitas na
apuração do lucro real do ano-calendário em discussão; (ii) não haver nos autos documentos
aptos a comprovar a integralidade das receitas, como demonstrativos de receita, bem como
escrituração contábil e fiscal dos anos anteriores ao em discussão, entre outros; e (iii) que a
análise das receitas declaradas nos anos-calendário em discussão na ECF são inferiores às da
DIRF analisada.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que o montante
não reconhecido decorreu de divergência entre os valores informados na DIRF (regime de caixa) e
na ECF (regime de competência), conforme apontado no Despacho Decisório. Ademais, a
Recorrente sustentou que:
a) a divergência entre DIRF e ECF decorre exclusivamente da adoção de regimes
contábeis distintos: regime de competência pela BSE e regime de caixa pela Petrobras;
b) o órgão julgador reconheceu a existência dos regimes distintos, mas utilizou a
divergência como fundamento para glosa, invertendo indevidamente o ônus da prova;
c) a decisão administrativa não considerou documentos disponíveis no ambiente
SPED, contrariando os princípios da verdade material e da oficialidade;
d) foram apresentados documentos comprobatórios, como EFD, razão contábil,
DCTFs, DIPJs e planilhas, que demonstram a efetiva tributação das receitas,
e) que a jurisprudência do CARF reconhece que a diferença entre regimes de caixa e
competência não configura omissão de receitas e que a União reconheceu o direito creditório em

1 A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela administração pública
federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência
na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser
deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de
apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15
de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime
de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de
Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
13
Embargos à Execução Fiscal e ações anulatórias que tratavam da mesma matéria, reforçando a
tese da recorrente.
Nesse contexto, o ponto controvertido, a ser apreciado em sede recursal, cinge-se
ao fato de que parte do direito creditório à título de CSLL retida na fonte, em razão de não ter sido
computada a totalidade das receitas na apuração do Lucro Real do ano-calendário em discussão.
A autoridade fiscal confirmou o IRRF de forma proporcional à receita declarada no
Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE da ECF.
Sobre a questão, pinço trecho do acórdão de piso:
“A recorrente alega que a divergência apontada no despacho decisório
decorre do fato de ter oferecido os rendimentos à tributação pelo regime de
competência, enquanto na PETROBRAS se deu pelo regime de caixa. Afirma,
portanto, que não há discordância entre os dados apresentados, mas tão somente
um descasamento em virtude da adoção de regimes diferentes.
Para que a Contribuição Social Retida na Fonte possa ser utilizada para
deduzir a contribuição devida ao final do exercício, tem que estar comprovada a
retenção e que a respectiva receita foi computada na base de cálculo do imposto,
conforme estabelece o art. 2o, §4o, III, e art. 28, da Lei no 9.430/96.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (grifo nosso)
Confirmando o entendimento exposto acima, foi proferida a Súmula CARF
no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
14
Decerto, como apontou a interessada em sua manifestação, a utilização de
regimes de tributação diversos (caixa e competência) pela fonte pagadora e
beneficiário pode ocasionar a tributação de parte dos rendimentos em períodos
de apuração divergentes daquele constante em DIRF.
Compulsando os elementos de prova constantes do processo, nota-se que a
manifestante juntou aos autos partes da Escrituração Fiscal Digital – ECF (fls.
37/56) e do Livro Razão (fls. 58/60), referentes ao ano-calendário 2017.
Ocorre que a interessada alega que parte das receitas de prestação de
serviços que implicaram na CSLL retida na fonte de R$ 1.932.836,71 foram levadas
à tributação em outros exercícios, em razão do reconhecimento de suas receitas
pelo regime de competência. Contudo, não consta dos autos documentos aptos a
comprovar que a integralidade da receita de serviços constante da DIRF da
Petrobrás do ano-calendário de 2017 foi levada à tributação. Sequer foram
anexados demonstrativos das receitas levadas à tributação nos anos anteriores, a
ser cotejado com os valores de CSLL retida na fonte informados nas respectivas
DIPJ/ECF e em DIRF. Também não consta dos autos a escrituração contábil e fiscal
dos anos anteriores a 2017 (...).
Por seu turno, a autoridade fiscal analisou as receitas declaradas nos anos-
calendário 2014 a 2017 e constatou que as receitas declaradas nas DIRF sob o
código 6190 superam as declaradas nas ECF. Segue excerto da análise do Auditor-
Fiscal, confirmando a assertiva:
(...)
O manifestante aduz que a análise para anos anteriores realizada pelo
ilustre auditor resta incompleta, pois ao não se identificar receitas de serviços,
considerou-se Outras Receitas da Atividade Geral do registro L300 da ECF como
tal. Contudo, tal procedimento, não invalida a análise da autoridade fiscal, uma
vez que foi mais favorável ao contribuinte.
(...)
Com referência aos valores informados na Ficha Y570 – Demonstrativo do
IRPJ e da CSLL Retidos na Fonte, da ECF, esses não têm o condão de garantir que
as receitas correspondentes foram integralmente tributadas, ainda mais quando
parte da tributação aconteceu em outros períodos de apuração, como alega a
interessada.
Dito isto, deve ser considerada escorreita a glosa parcial do IRRF utilizado
pelo contribuinte para deduzir o imposto devido no exercício, uma vez que não
restou comprovada a tributação da totalidade dos rendimentos informados em
DIRF pela Petrobrás (...).
Em tal caso, a Recorrente contabilizava e tributava o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o fazia sobre o rendimento auferido por
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
15
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
16
Havia, destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma
vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre
aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa. Sendo que tal característica pode levar
à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a
pagar daquele período, e as receitas financeiras declaradas relativamente ao período das
retenções (valor oferecido à tributação).
Ademais, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. O que não se deu no caso sob
exame,
Assim, a jurisprudência do CARF admite que o descompasso entre regimes (caixa e
competência) não invalida, por si só, o direito ao crédito, desde que haja comprovação do
oferecimento da receita e da efetiva retenção. Senão veja-se:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80. Para casos de
comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado,
admite-se a comprovação da retenção por outros meios, conforme entendimento
pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se
ainda comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento dos referidos
rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80. (Acórdão no 1101-
01.765, Relator: Jeferson Teodorovicz, Data da Sessão:18 de agosto de 2025.)
Repise-se: em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve
comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à
tributação, o que não se deu, integralmente, no caso sob exame.
Assim sendo, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso.
No presente caso, com referência aos valores informados na Ficha Y570 –
Demonstrativo do IRPJ e da CSLL Retidos na Fonte, da ECF, esses não têm o condão de garantir
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.543 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903004/2021-04
17
que as receitas correspondentes foram integralmente tributadas, ainda mais quando parte da
tributação aconteceu em outros períodos de apuração, como alega a interessada.
Dito isto, deve ser considerada escorreita a glosa parcial do IRRF utilizado pelo
contribuinte para deduzir o imposto devido no exercício, uma vez que não restou comprovada a
tributação da totalidade dos rendimentos informados em DIRF pela Petrobrás no ano-calendário
em discussão.
Verifica-se que o tributo retido em determinado período somente pode ser
utilizado para fins de dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido
computadas na determinação da base tributável.
Deveria, pois, ter a Recorrente dialogado com a decisão de piso e carreado aos
autos os comprovantes necessários. Destaco ser plenamente possível a apresentação de
documentos em sede de recursal em homenagem aos princípios do formalismo moderado e da
verdade material.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que os documentos dos Embargos à
Execução Fiscal 0001679-07.2018.4.03.6104, assim como das duas anulatórias, juntados no
recurso, demonstraria que a divergência entre a DIRF e a ECF vem sendo objeto de reiterados
lançamentos pela Receita Federal que, ao fim, se demonstram infundados, entendo não guardar
direta relação com os valores em análise nos presentes autos.
Assim, pelos fundamentos mencionados entendo que o acórdão de piso não
merece reforma, inclusive, manifesto minha concordância com o voto condutos, cujas razões de
decidir, adoto em complemento às minhas já expostas.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 516
DF CARF MF
Original